Tribunal: STF
Processo: Rcl 63224
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão prolatado pela Corte Especial do STJ, que restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. REFORMA PARA IMPRONUNCIAR OS RÉUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 154/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593.443-RG/SP, sob o regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que "qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)" – Tema n. 154 do STF. 2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Alega-se, em síntese, que a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. teria se equivocado ao interpretar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 593443, Tema 154 de Repercussão Geral, “diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” e que, portanto, não haveria razões para negar seguimento ao Recurso Extraordinário, no caso concreto. 



    À vista do acima exposto, pugna seja julgada procedente a reclamação “já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos.”



    É o relatório. Decido.



    2. No caso concreto, não verifico presente hipótese de usurpação de competência dessa Corte, tampouco visualizo como, na via eleita, “suspender a decisão proferida pela Corte a quo, para que seja afastada a negativa de seguimento do recurso extraordinário manejado, com base na aplicação do Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos termos da fundamentação”. 



    O STJ ao negar seguimento a recurso extraordinário (eDOC.02, p. 160) o fez com base na sistemática da repercussão geral, asseverando o acerto na aplicação de tema que compreendeu cabível (Tema 154). 



    Essa decisão, acertada ou não, não se submete à reclamação dirigida a esta Corte. Neste sentido: 



    “Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação ou o agravo previsto na Lei 12.322/10 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.” (Rcl 15.453 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20.10.2015, grifei) 



    “O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e do art. 543-B, ambos do CPC, é inadmissível, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 22.225 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15.12.2015, grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Requisito de admissibilidade de recurso da competência do TST. RE nº 598.365/MG (Tema nº 181 de repercussão geral. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa . 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pelo tribunal de origem, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. 3. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 28007 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2018, grifei).



    Assim, a autoridade reclamada exerceu competência que lhe é própria, sem usurpar as incumbências desta Corte.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente